Tribunal: TJDFT
Processo: 0714106-77.2025.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DÉBITOS EM CONTA-CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I – Caso em exame e legislação
1. A ação – ação de obrigação de fazer, com a pretensão de interromper os descontos automáticos na conta-corrente da autora referentes a contratos de empréstimo celebrados com o Banco-réu, após o cancelamento da autorização.
2. Decisão anterior – a sentença julgou procedente o pedido para determinar o cancelamento débito automático dos empréstimos consignados em conta-corrente. Condenou, ainda, o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em julgar: (i) a (in)validade do cancelamento da autorização dada para descontos de débitos em conta-corrente – aplicação da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central; (ii) a distinção da matéria tratada no Tema no 1.085/STJ; (iii) a fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa.
III – Razões de decidir
4. A relação jurídica existente entre as partes é, primordialmente, regida pelo CDC e, no que pertine ao cancelamento de autorização para desconto em conta-corrente bancária, a disciplina pertence ao CMN, que a fez mediante edição da Resolução no 4.790/2020 pelo Banco Central.
5. Observado o procedimento legal para o exercício do direito potestativo de cancelamento da autorização de débito em conta-corrente, incumbe à instituição financeira proceder à interrupção dos respectivos descontos, arts. 6o e 7o da Resolução no 4.790/2020.
6. A alteração da forma de pagamento, permitida pela referida Resolução, não implica indevida modificação substancial da obrigação contratual, que permanece íntegra.
7. O Tema no 1.085/STJ, ao estabelecer os limites da controvérsia, não tratou da matéria relativa à (in)validade do cancelamento de autorização de débito em conta-corrente.
8. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa procede, pois o proveito econômico é inestimável. Art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Verba honorária reformada.
IV – Dispositivo
9. Recurso conhecido. Apelação parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: Resolução Bacen no 4.790/2020, arts. 1o, 2o, 3o, 6o, 7o, 8o, 9o e 10. CC/2002, arts. 313, 314, 421, 422, 684 e 884; CDC/1990, arts. 2o, 3o e 47. CPC/2015, art. 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 297/STJ. Tema no 1.085/STJ. TJDFT, Acórdão no 1986002, 0704461-62.2024.8.07.0001, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 09/04/2025.